Tribunal: TJES
Processo: 5007341-27.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007341-27.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOAO VITOR DIAS CALMON
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007341-27.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: JOAO VITOR DIAS CALMON

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

T
rata-se de Agravo de Execução interposto p
or

J
OÃO VITOR DIAS CALMON
, por irresignado com a r. decisão
o
riunda

d
o
Juízo de Execuções Penais
de Vi
l
a
Velha
,
que reconheceu a prática de falta grave previamente apurada em procedimento administrativo disciplinar
e determinou a interrupção do cumprimento de pena e a perda de 1/6 dos dias remidos
.

Em suas razões recursais, preliminarmente,
aduz
a defesa a
ausência d e pre vis ão legal da
conduta imputada ao reeducando como
falta grave,
requerendo assim a
cassação da
decisão
vergastada
. No mérito, requer a absolvição do agravante, sustentando fragilidade
n
as provas
.

O
P
arquet
ofereceu contrarrazões, pugnando pelo improvimento do agravo para que seja mantida incólume a decisão judicial atacada.

A
MM. Ju
í
z
a
, por ocasião do juízo de retratação, manteve a decisão impugnada.

A douta Procuradoria de Justiça, através de parecer da lavra d
o
Ilustre Procurador de Justiça
A
donias Zam
, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório, em síntese.

Na oportunidade, peço dia para julgamento.

Vitória, 1 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007341-27.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: JOAO VITOR DIAS CALMON

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR -
A
USÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL

Preliminarmente,
aduz
a defesa
a

ausência d e pre vis ão legal da
conduta imputada ao reeducando como
falta grave, requerendo assim a
cassação da
decisão
vergastada
.

Inobstante tenha sido abordada questão preliminar, a matéria em questão confunde-se com o mérito e, sendo assim, será analisada conjuntamente.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
J
OÃO VITOR DIAS CALMON
, por irresignado com a decisão
o
riunda

d
o
Juízo de Execuções Penais
de Vi
l
a
Velha
,
que reconheceu a prática de falta grave previamente apurada em procedimento administrativo disciplinar
e determinou a interrupção do cumprimento de pena e a perda de 1/6 dos dias remidos
.

Em suas razões recursais, preliminarmente,
aduz
a defesa a
ausência d e pre vis ão legal da
conduta imputada ao reeducando como
falta grave,
requerendo assim a
cassação da
decisão
vergastada
. No mérito, requer a absolvição do agravante, sustentando fragilidade
n
as provas
.

Revendo os autos, observa-se que o ora agravante respondeu ao procedimento administrativo disciplinar nº
161
/20
2
1,
uma vez que foram encontrados
no local onde estava trabalhando um aparelho celular da marca Multilaser, 17 (dezessete) buchas de substância similar a fumo e alguns papéis de seda.

Após a regular tramitação do procedimento, em que lhe fora assegurado o exercício do contraditório, restou apenado
com a prática de falta de natureza grave (art. 50, VII, da LEP), com a consequente
interrupção definitiva da contagem do prazo para fins de benefício
e a perda de 1/6 dos dias remidos
.

Os
I
nspetores Penitenciários José Valter Gomes e

V
alberte Alves da Luz
,
atestam
o envolvimento do agravante nos fatos que renderam ensejo à
imposição da sanção, narrando estes com detalhes.

C
umpre salientar,
neste particular,
que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes
penitenciários

(
Agravo em Execução Penal nº 00
07670
-
87
.20
20
.8.08.00
35
, Relator o Des.
Adalto Dias Tristão
,
Segunda
Câmara Criminal, Publicação
05
/
11
/20
20
), sobretudo quando
encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Em que pesem
a negativa do agravante e
as alegações da defesa, restou devidamente relatado nos autos do PAD que um dos números encontrados nos contatos do aparelho celular (99913-9592), consta no cadastro social do reeducando
João Vitor Dias Calmon, o que corrobora as informações de que
a conduta do apenado rest
ou
consubstanciada no art. 50, inc
iso
VII, da L
ei de
E
xecuções
P
enais.

Assim, não há que se falar em ausência de provas dos fatos imputados ao reeducando,
uma vez que restou demonstrado
que o apenado
fazia uso do aparelho celular durante o cumprimento de sua pena, no regime fechado
,
configura
ndo a
prática de falta disciplinar de natureza grave, circunstância apta a ensejar, com fundamento no artigo 118, inciso I, da LEP, a regressão do regime de cumprimento de pena e a fixação da data da falta como novo marco interruptivo para a obtenção de ulteriores benefícios, nos moldes do entendimento jurisprudencial.

Seguindo na análise da irresignação, entendo que tampouco merece prosperar o pedido
q
ue versa sobre a

ausência d e pre vis ão legal da
conduta imputada ao reeducando como
falta grave.

A Lei de Execução Penal define, em rol taxativo contido no artigo 50, as condutas enquadradas como falta grave.

A
ssim, efetivamente
comete
u
o apenado
a
falta de natureza grave
definida no artigo
50, VI
I
,
da Lei nº 7.210/84 que estabelece:
“...Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: (...)
tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo”...
.

Des
t
e modo, considerando a taxatividade das faltas graves, incabível
o
deferimento do pleito defensivo
.

Ante o
exposto
em consonância com a
douta
Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão monocrática.

É como voto.

Vitória, 1 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007341-27.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: JOAO VITOR DIAS CALMON

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.
DECISÃO DE 1º GRAU QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO DA QUESTÃO. MÉRITO.
AUSÊNCIA DE PROVAS
E DE PREVISÃO LEGAL DA CONDUTA
.

I
NOCORRÊNCIA.
AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA.

INTELIGÊN
C
IA DO ART. 50,
V
I
I
,
DA
LEP.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inobstante tenha sido abordada questão preliminar, a matéria se confunde com o mérito, sendo analisada de forma conjunta.

MÉRITO. 1.

Suficientemente provados os fatos imputados ao agravante, n
ão há que se falar em ausência de provas para a imposição da falta grave,
tampouco
em
insignificância da
conduta,
uma vez que restou comprovad
o que o apenado
fazia uso do aparelho celular durante o cumprimento de sua pena, no regime fechado.

2.

C
onsiderando a taxatividade das faltas graves
previstas na LEP (art. 50)
, incabível
o acolhimento do pleito relativo à
ausência d e pre vis ão legal da conduta
imputada ao reeducando
.

3.
Recurso conhecido e improvido.

Vitória, 1 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.